Tribunal: TJSP
Processo: 2269222-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou a intimação do agravante para pagar o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito da agravada – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Desnecessidade de realização de liquidação de sentença, uma vez que para aferir o valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou a intimação do agravante para pagar o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito da agravada – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Desnecessidade de realização de liquidação de sentença, uma vez que para aferir o valor do crédito da agravada basta a realização de cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2o, do CPC – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2269222-76.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no
Página 1 de 6
Registro: 2020.0000006419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2269222-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em
que é agravante ITAÚ UNIBANCO S/A, é agravada MARIA DE LOURDES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2269222-76.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 07995
Página 2 de 6
Voto no 07995
Agravo de Instrumento no 2269222-76.2019.8.26.0000
Agravante: ITAÚ UNIBANCO S/A
Agravada: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA
5a Vara Cível da Comarca de Campinas
Magistrado: Dr. Eduardo Bigolin
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C.C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão que determinou a intimação do agravante para pagar o valor
indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito da
agravada
Pleito de reforma da decisão
Não cabimento

Desnecessidade de realização de liquidação de sentença, uma vez que
para aferir o valor do crédito da agravada basta a realização de cálculos
aritméticos, nos termos do art. 509, §2o, do CPC Decisão mantida
AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú
Unibanco S/A contra a r. decisão (fl. 40) proferida nos autos da AÇÃO DE
REVISÃO DE CONTRATO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
ajuizada por Maria de Lourdes de Oliveira em face do agravante, que
determinou sua intimação para pagar o valor indicado no demonstrativo
discriminado e atualizado do crédito da agravada.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/11), em
síntese, que a r. sentença é ilíquida, sendo, portanto, necessária a sua
liquidação para apuração do “quantum debeatur”. Aduz que há violação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2269222-76.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 07995
Página 3 de 6
coisa julgada. Sustenta que a agravada apresentou cálculo feito a seu bel
prazer, apontando como supostamente devido mais de R$ 17.000,00
(dezessete mil reais), como se líquida fosse a sentença. Alega não ser possível
o cumprimento de sentença, devendo haver a liquidação, nos termos do artigo
509 do Código de Processo Civil, pois no v. acórdão restou expressa a
necessidade dessa providência.
Com tais argumentos pede a concessão do efeito
suspensivo, para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de
instrumento para a reforma da decisão atacada (fls. 10/11).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo
1.017, parágrafo 5o, ambos artigos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e
IV, do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de
instrumento.
Trata-se de ação de revisão de contrato c.c

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2269222-76.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 07995
Página 4 de 6
indenização por danos morais ajuizada pela agravada em face do
agravante, que foi julgada procedente para (i) declarar a nulidade dos contratos
de
empréstimo
consignado
nos.
0039107427520150218
e
0039107426720150218, restaurando o contrato de empréstimo consignado
primário, de no 421731597, com débito a ser adimplido em 60 (sessenta)
parcelas, no valor de R$ 188,59 (cento e oitenta e oito reais e cinquenta e nove
centavos), determinando-se que, além das parcelas pagas anteriormente do
contrato original, deverão ser descontados do débito remanescente os valores
das parcelas pagas referentes aos contratos ora declarados nulo, com a
restituição de eventuais valores pagos a maior pela agravada, acrescidos de
correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir da
data do ajuizamento da ação, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação; e (ii) para condenar o agravante ao pagamento de indenização por
danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de
correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir da
data da sentença, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Denota-se, portanto, que não se faz necessária a
liquidação da sentença, uma vez que esta somente é cabível quando
determinado pela sentença, convencionado pelas partes, exigido pela natureza
do objeto da liquidação ou necessidade de alegar e provar fato novo, consoante
se extrai do artigo 509, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
No presente caso, não é possível vislumbrar a ocorrência
de nenhuma das hipóteses acima citadas que ensejariam à liquidação de
sentença, destacando-se, outrossim, que a r. sentença não aponta a
necessidade de realização de liquidação, não havendo que se falar em ofensa à
coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2269222-76.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 07995
Página 5 de 6
É possível perceber que a apuração do valor
eventualmente devido à agravada quanto à restituição de montante pago a
maior e à indenização por danos morais depende apenas de cálculos
aritméticos, razão pela qual a agravada pode, desde logo, promover o
cumprimento de sentença, conforme autorizado pelo artigo 509, parágrafo 2o,
do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DANOS MATERIAIS COMPROVADOS NA FASE DE CONHECIMENTO
DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO Quantum executado que pode ser obtido por
mero cálculo aritmético Inteligência do art. 509, § 2o, do CPC/15 Recurso
provido, com observação. (Apelação Cível 0001195-75.2017.8.26.0082; Rel.
Des. Walter Exner; Comarca: Boituva; Órgão Julgador: 36a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 12/07/2.019; Data de Registro:
25/11/2019)
Portanto, desnecessária a realização da liquidação da
sentença, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada.
Desta forma, deve ser mantida a r. decisão de 1a
instância agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento, para manter a r. decisão questionada por seus
próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2269222-76.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 07995
Página 6 de 6
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)